Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722538-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PEDRO LEVERGER COSTA DE OLIVEIRA APELADO: DEBORA DA SILVA MACEDO, HUGO LEONARDO NUNES DE RESENDE D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração. Brasília, DF, em 14 de março de 2024 18:32:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator